Tribunal: TJBA
Processo: 8071359-19.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071359-19.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, SANDRA HELENA NASCIMENTO PINTO LEAL

AGRAVADO: EDI SENA SUZART

Advogado(s)
:
LENICE ARBONELLI MENDES TROYA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco S/A contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença individual, fundada em sentença coletiva prolatada na Ação Civil Pública n.º 583.00.1995.719385-7/000000-000, que rejeitou a impugnação ofertada pelo banco, reconhecendo a liquidez e exequibilidade do título judicial e determinando o levantamento dos valores depositados judicialmente por Edi Sena Suzart. A decisão agravada também extinguiu o cumprimento de sentença e condenou o banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da execução. O banco agravante alega ausência de liquidez do título executivo, excesso de execução e requer, liminarmente, a suspensão da ordem de levantamento dos valores.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal cinge-se em determinar se a execução individual de sentença coletiva genérica, relacionada a expurgos inflacionários do Plano Verão, pode prosseguir sem prévia liquidação, especialmente diante da pendência de julgamento do Tema 1169 do STJ e da repercussão geral reconhecida no STF (RE 626.307/SP), o que poderia ensejar a suspensão dos atos executórios em curso.

III. Razões de decidir
3. A jurisprudência consolidada do STJ recomenda a suspensão de execuções fundadas em sentença coletiva genérica enquanto pendente o julgamento do Tema 1169, para evitar dano grave e de difícil reparação (CPC, art. 995, parágrafo único).
4. O STF, no RE nº 626.307/SP, reconheceu repercussão geral sobre matéria relacionada à presente demanda e determinou a suspensão dos processos que tratam de expurgos inflacionários.
5. A preservação da segurança jurídica e a economia processual justificam a paralisação de atos executivos que possam ser posteriormente invalidados.
6. Alegações de excesso de execução deverão ser analisadas em momento oportuno, mediante eventual produção de prova pericial contábil, a ser realizada sob o crivo do contraditório, no juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
"1. A execução individual de sentença coletiva relativa a expurgos inflacionários deve ser suspensa enquanto pendente de julgamento o Tema 1169/STJ e a controvérsia constitucional correlata no STF (RE 626.307/SP).
2. A suspensão visa garantir segurança jurídica e evitar a prática de atos processuais irreversíveis ou inválidos."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.037, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1169 (pendente de julgamento); STF, RE 626.307/SP (repercussão geral); STJ,

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº 8071359-19.2024.8.05.0000 em que figuram como parte recorrente
BANCO BRADESCO S/A
e parte recorrida
EDI SENA SUZART

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA 29 de Julho de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR